Tribunal: STF
Processo: AP 2274
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de KERILENE SANTOS LOPES, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023) . 



     Em 8/3/2023, foi concedida a liberdade provisória à ré mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da Comarca de Brazlândia/DF (Pet 10.820/DF):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia; 



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio. 



    Segundo o noticiado pelo Juízo a quem foi delegada a fiscalização, a monitorada incidiu em, pelo menos, 47 (quarenta e sete) violações às medidas cautelares impostas, relacionadas a violações de zona de inclusão e falta de carga na bateria, entre os meses de janeiro e maio de 2024, quais sejam: violou a área de inclusão do monitoramento eletrônico por 32 (trinta e duas) vezes; o dispositivo eletrônico esteve sem bateria por 15 (quinze) vezes. (eDoc. 75).



    Em 10/6/2024, a Defesa de KERILENE SANTOS LOPES apresentou justificativa para as violações, informando que (a) a ré trabalha e aos finais de semana visita seus filhos que residem com seus pai; (b) mesmo já justificado nos autos as supostas violações quanto as restrições do raio imposto na tornozeleira, até o presente momento não houve alteração no raio; e (c) novamente a tornozeleira voltou a apresentar problemas de bateria, mesmo permanecendo o final de semana todo carregando (eDoc. 77). 



    É o relatório. DECIDO.



    A ré KERILENE SANTOS LOPES está entre as mais de mil pessoas presas entre os dias 8 e 9 de janeiro de 2023, que tiveram concedida a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas descritas no relatório.



    O Juízo da Vara de Execuções Penais do DF noticiou que a ré incidiu em, pelo menos, 47 (quarenta e sete) violações às medidas cautelares impostas, relacionadas a violações de zona de inclusão e falta de carga na bateria, entre os meses de janeiro e maio de 2024, quais sejam: violou a área de inclusão do monitoramento eletrônico por 32 (trinta e duas) vezes; o dispositivo eletrônico esteve sem bateria por 15 (quinze) vezes.



    É evidente, portanto, a partir das informações trazidas aos autos, que a ré, além de apresentar justificativas exclusivamente genéricas sobre os descumprimentos, insistentemente desrespeita as medidas cautelares que lhe foram impostas, revelando seu completo desprezo por esta SUPREMA CORTE e pelo Poder Judiciário. 



    Importante destacar que a possibilidade de restabelecimento da ordem de prisão foi expressamente consignada na decisão que substituiu a custódia por medidas cautelares diversas, em 8/3/2023, nos termos seguintes (PET 10.820):



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Nesse contexto, a decretação da prisão preventiva da ré se revela necessária também por conveniência da instrução criminal, nos termos do que dispõe o art. 312, caput, do CPP.



    Diante do exposto, DECRETO a prisão preventiva de KERILENE SANTOS LOPES, CPF Nº 732.018.631-49.



    Expeça-se o mandado, destinado à Polícia Federal.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se esta decisão somente após o cumprimento do mandado.



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente